Tribunal: TCU
Processo: 000.202/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento do Programa Calha Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 333/PCN/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA DEFESA, Siafi/Siconv 801540, função DEFESA NACIONAL, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE (no da TCE no sistema: 2324/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de Jaziel Nunes de Alencar (CPF: XXX.571.192-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 333/PCN/2014, registro Siafi 801540, (peça 12) firmado entre o Ministério da Defesa e o município de Manacapuru - AM visando a "construção de Praça da Juventude". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jaziel Nunes de Alencar e Sheik Management Eireli; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável André Alessandro da Silva Telles; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Jaziel Nunes de Alencar, André Alessandro da Silva Telles e Sheike Management Eireli, condenando-os solidariamente, conforme o caso, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Débito: responsabilidade exclusiva de Jaziel Nunes de Alencar: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2016 278.885,11 08/09/2016 381.367,76 Débito: responsabilidade solidária de Jaziel Nunes de Alencar, André Alessandro da Silva Telles e Sheike Management Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 08/09/2016 264.080,94 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Jaziel Nunes de Alencar R$ 30.000,00 André Alessandro da Silva Telles R$ 10.000,00 Sheike Management Eireli R$ 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao Departamento do Programa Calha Norte e aos responsáveis, para ciência, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.